Tribunal: TJDFT
Processo: 0015489-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015489-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29055552, o SINDIRETA informou que voltou a ter interesse no destaque dos honorários contratuais quanto aos substituídos SEBASTIÃO BRUN FILHO, SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIÃO RAMOS DE SOUZA e SERAFIM SIQUEIRA LEITE. Nessa esteira, pediu a retificação do precatório registrado no ID: 12541530. Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação executada em relação aos substituídos SEBASTIÃO BRUN FILHO, SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIÃO RAMOS DE SOUZA e SERAFIM SIQUEIRA LEITE (ID: 12541531), indefiro o pedido de RETIFICAÇÃO do precatório de ID. 12541530 - Pág. 1. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para exame dos cálculos judiciais de ID: 28446163 (SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA, SANDRA REGINA BRASIL, SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAÚJO DE SOUSA e SÉRGIO DE ARAÚJO LISBOA), inclusive à luz da petição do SINDIRETA de ID: 28935326 e da ausência de manifestação do DF (ID: 29665612). Brasília, 15 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador